Tribunal: TJMT
Processo: 1035509-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035509-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCILENE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 734.517.701-72 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), PEDRO SCOZZIERO DE ARRUDA - CPF: 006.884.411-57 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REDUÇÃO DE VELOCIDADE AO PASSAR QUEBRA-MOLAS - COLISÃO DE VEÍCULO NA PARTE TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA - DANO MATERIAL - DEVER DE INDENIZAR - ACIDENTE QUE CAUSOU LESÕES À CONDUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o motorista réu deixou de tomar a cautela devida, produzindo o acidente noticiado nos autos, deve responder pelas consequências de seu agir imprudente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Há presunção de culpa atribuída à parte ré e apelante que, ao colidiu com a traseira da motocicleta da autora, fato que causou a ela escoriações, sendo, portanto, devido danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO SCOZZIERO DE ARRUDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o
1035509-39.2018.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por
JUCILENE MOREIRA DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais) a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do orçamento; ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento/sentença (Súmula n.o 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (04 de novembro de 2017); bem como às custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter o Juízo a quo desconsiderado o boletim de ocorrência lavrado pela própria apelada, onde foi relatado como pequena a dimensão da monta, não apresentando danificações nos itens descritos nos orçamentos apresentados.

No que tange aos danos morais, menciona o apelante que “
a inicial não descreve qualquer linha acerca de alguma humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem da apelada
”, sendo que a simples alegação do dano moral não enseja à apelada o direto à indenização.

Por fim, requer seja o Recurso de Apelação interposto provido a fim de reformar a sentença recorrida.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, a apelada defende a manutenção da sentença recorrida, reiterando que o apelante deu causa ao acidente que resultou nos prejuízos por ela suportados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1035509-39.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais) a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do orçamento; ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento/sentença (Súmula n.o 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (04 de novembro de 2017); bem como às custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as partes da em litígio se envolveram em acidente de trânsito, tendo o apelante colidido com seu automóvel na parte traseira da motocicleta da apelada.

Devido ao referido acidente, a apelada sofreu escoriações e sua motocicleta teve algumas avarias, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo seja o apelante condenado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos da apelada, condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais) a título de dano material bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Importa mencionar que, no presente caso, deve prevalecer a presunção legal de que aquele que abalroa na traseira de outro veículo é o culpado ela situação, havendo, portanto, culpa exclusiva da parte apelante pelo acidente.

É assim que decide este Tribunal de Justiça consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- REDUÇÃO DE VELOCIDADE AO PASSAR QUEBRA-MOLAS -
COLISÃO DE VEÍCULO NA PARTE TRASEIRA
- PERÍMETRO URBANO - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA -
PRESUNÇÃO DE CULPA
- DANO MATERIAL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O caso dos autos é de colisão na traseira, marcado pela presunção de culpa que recai sobre o condutor que colidiu com outro adiante. Verificando que o motorista da reclamada atravessou em alta velocidade quebra-molas abalroando o veículo a sua frente, cabia a reclamada alegar e provar fato que o isentasse de culpa, o que não ocorreu. Se o motorista da recorrente deixou de tomar a cautela devida, produzindo o acidente noticiado nos autos, deve responder pelas conseqüências de seu agir imprudente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. À luz da teoria da causalidade imediata, o dano material passível de indenização é apenas aquele que decorre diretamente do ato ilícito. O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material. (TJMT - N.U 7150/2009, 7150/2009, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3a Turma Recursal, Julgado em 07/05/2010, Publicado no DJE 16/05/2010)

Verifica-se que o apelante, na oportunidade em que apresentou sua Contestação, deixou de impugnar os orçamentos juntados pela parte autora, se limitando a refutar os Boletins de Ocorrência por ela apresentados.

Contudo, considerando o princípio do livre convencimento motivado do juiz, ao analisar as fotografias juntadas pela parte autora, constata-se que sua motocicleta sofreu pequenas avarias apenas no local da colisão.

Assim, devem ser excluídos do orçamento de menor valor apresentado pela autora (id. 99987964 - Pág. 3) os produtos de código 205, 346, 674, 1.048, 1.535, 1.536, 1.537 e 761, pois tais itens fazem parte da dianteira da motocicleta, que não sofreu danos em razão do acidente nesses autos relatado.

Corroborando o quanto exposto, o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 99987962 - Pág. 7) descreve que a motocicleta da autora não sofreu danos no garfo dianteiro, na mesa superior da suspensão dianteira, na mesa inferior da suspensão dianteira, bem como na coluna de direção.

Diante do exposto, tem-se que o prejuízo sofrido pela autora em decorrência do acidente perfaz a monta de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), valor este que deve ser arbitrado a título de danos materiais.

Com relação ao dano moral, considerando a lesão física sofrida pela apelada, bem como a evasão do apelante do local do acidente, que deixou de prestar a devida assistência, tem-se que a indenização deve ser mantida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- VEÍCULO DOS PROMOVENTES ABALROADO NA TRASEIRA POR VEÍCULO DO ESTADO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO - PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL -
ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO
-
CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DO PROMOVIDO
-
ACIDENTE QUE CAUSOU LESÕES AOS PROMOVENTES
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a imprudência da parte promovida, por meio de seu funcionário público, ao abalroar a traseira do veículo dos promoventes, resta demonstrada sua responsabilidade pelo acidente. Há presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo. Tendo os promoventes suportado lesões, ficando impossibilitados de exercer as atividades cotidianas, resta configurado o direito ao recebimento de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0003767-27.2018.8.11.0004, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021)

Dessa forma, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil do apelante, é inconteste o direito da apelada à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do quantum indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, arbitrando a quantia de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais) a título de danos materiais, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021